Tribunal: TJDFT
Processo: 0714324-67.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS INJURIANDI. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela parte querelada em face da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na queixa-crime e condenou o réu como incurso nas penas do art. 140, caput do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 1 mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos.

2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.

3. Em suas razões recursais, o apelante defende a ausência de animus injuriandi, visto que proferiu as palavras injuriosas em um momento de grande frustração e irritação. Aduz que sua intenção não era deliberadamente ofender a honra do ofendido, mas sim uma reação emocional desproporcional diante da situação vivenciada, de modo que não resta caracterizado o dolo necessário para a configuração dos crimes de injúria e difamação, pois o elemento subjetivo do tipo penal exige a intenção clara de ofender a honra alheia. Pede o provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP. Subsidiariamente, a absolvição do réu decorrente da aplicação do caráter subsidiário do Direito Penal, com a extinção da punibilidade, tendo em vista o pedido de desculpas e a retratação do querelado.

4. Em contrarrazões (ID 66337099), a parte requerida refuta as alegações e pede o não provimento do recurso.

5. Parecer do Ministério Público pela manutenção da sentença (ID 663371103).

II. Questão em discussão

6. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a configuração do crime de injúria.

III. Razões de decidir
7. A configuração do crime de injuria reclama a comprovação de dolo específico ("animus injuriandi") necessário para a caracterização do tipo penal previsto no art. 140 do CP.

8. O Superior Tribunal de Justiça assentou que “a denúncia deve estampar a existência de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob pena de faltar-lhe justa causa, sendo que a mera intenção de caçoar, de narrar, de defender, de informar ou aconselhar, de criticar ou de corrigir exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes" (STJ. HC 234.134/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 16/11/2012).

9. No caso, da detida análise das provas, sobretudo das mídias anexadas, das mensagens e da prova testemunhal, resta manifesta a ocorrência do animus injuriandi por parte do querelado (IDs 66337094; 663354971 – 66335497).

10. . Além disso, em audiência o réu confirmou o envio das mensagens e áudios (ID 66337083).

11. Com efeito, o apelante, de livre e espontânea vontade, imputou qualidade negativa ao querelante, ofendendo sua dignidade ao chamá-lo por diversas expressões pejorativas, tais como “bosta”, “moleque”, “merda”, “advogadozinho” e “picareta”.

12. Assim, ao contrário do que quer fazer crer o apelante, restou comprovado o delito de injúria, já que ofendeu a honra subjetiva do autor com a intenção de menosprezá-la. A alegada ausência de dolo é incompatível com as provas colhidas, que demonstram claramente a intenção de ofender.

13. Da mesma forma, o caráter subsidiário do Direito Penal não se aplica ao caso, pois o bem jurídico tutelado – a honra – foi violado de forma grave e deliberada. Embora louváveis o arrependimento e o pedido de desculpas ao ofendido, é importante ressaltar que, diferentemente dos crimes de calúnia e difamação, a retratação não extingue a punibilidade do crime de injúria, conforme o disposto no art. 143 do Código Penal.

14. Por fim, a reprimenda fixada na sentença observou devidamente os parâmetros legais e o princípio constitucional da individualização da pena.
15. Nesse cenário, irretocável a sentença.

IV. Dispositivo e tese

16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento: A configuração do crime de injuria reclama a comprovação de dolo específico ("animus injuriandi") necessário para a caracterização do tipo penal previsto no art. 140 do CP.
______________________________
Dispositivo relevante citado: CP, arts. 140 e 143.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 234.134/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 16/11/2012.